Tribunal: TJSP
Processo: 2193898-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006) – Decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do autuado – Impetração arguindo, preliminarmente, a nulidade do flagrante. No mérito, pede a concessão da liberdade provisória, com fundamento (1) na ausência de requisitos legais para decretação da custódia cautelar; e (2) na Recomendação no 62/2020 do

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006) – Decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do autuado – Impetração arguindo, preliminarmente, a nulidade do flagrante. No mérito, pede a concessão da liberdade provisória, com fundamento (1) na ausência de requisitos legais para decretação da custódia cautelar; e (2) na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
PRELIMINAR – A questão relativa à suposta nulidade do flagrante está prejudicada, pois a custódia do paciente decorre, agora, de outro título, não mais do flagrante, e sim de prisão preventiva decretada pelo Meritíssimo Juiz da Causa – Preliminar rejeitada.
MÉRITO – Descabimento – Decisão devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito (equiparado a hediondo) – No intuito de apurar denúncia anônima que indicava a iminente entrega de drogas ilícitas em determinado endereço, policiais militares se dirigiram ao local e lá flagraram o autuado transportando, guardando e mantendo em depósito expressiva quantidade de drogas [92 (noventa e dois "tijolos" de "maconha", com peso total líquido de 89,2 kg (oitenta e nove quilos e duzentos gramas)], bem como 01 (uma ) balança de precisão e R$ 561,00 (quinhentos e sessenta e um reais) em espécie, forte indicativo de que se dedica ao comércio espúrio de entorpecentes – Paciente que, ademais, é reincidente em crime doloso e registra maus antecedentes criminais – Necessária manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, bem como para conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal – Paciente que não se encaixa em nenhuma das hipóteses de excepcional concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar previstas na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça – Constrangimento ilegal não configurado – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2193898-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é impetrante KATIA
CILENE SCOBOSA LOPES e Paciente WALLISSON DHENIS SEGATELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), LEME GARCIA E NEWTON NEVES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193898-46.2020.8.26.0000 -Voto no 15360
2
Aux. Des. Camargo Aranha Filho VOTO no 15360 (digital) JV
Habeas Corpus no 2193898-46.2020.8.26.0000
Impetrante: KATIA CILENE SCOBOSA LOPES
Paciente: WALLISSON DHENIS SEGATELLO
Autoridade apontada como coatora: Juiz de Direito da 1a Vara Criminal
da
Comarca
de
Catanduva
(FAB)
Habeas Corpus Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no
11.343/2006) Decisão que converteu em preventiva a prisão
em
flagrante
do
autuado

Impetração
arguindo,
preliminarmente, a nulidade do flagrante. No mérito, pede a
concessão da liberdade provisória, com fundamento (1) na
ausência de requisitos legais para decretação da custódia
cautelar; e (2) na Recomendação no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça.
PRELIMINAR A questão relativa à suposta nulidade do
flagrante está prejudicada, pois a custódia do paciente decorre,
agora, de outro título, não mais do flagrante, e sim de prisão
preventiva decretada pelo Meritíssimo Juiz da Causa

Preliminar rejeitada.
MÉRITO

Descabimento

Decisão
devidamente
fundamentada na gravidade concreta do delito (equiparado a
hediondo)
No intuito de apurar denúncia anônima que
indicava a iminente entrega de drogas ilícitas em determinado
endereço, policiais militares se dirigiram ao local e lá
flagraram o autuado transportando, guardando e mantendo em
depósito expressiva quantidade de drogas [92 (noventa e dois
“tijolos” de “maconha”, com peso total líquido de 89,2 kg
(oitenta e nove quilos e duzentos gramas)], bem como 01 (uma
) balança de precisão e R$ 561,00 (quinhentos e sessenta e um
reais) em espécie, forte indicativo de que se dedica ao
comércio espúrio de entorpecentes Paciente que, ademais, é
reincidente em crime doloso e registra maus antecedentes
criminais Necessária manutenção da prisão preventiva para
garantia da ordem pública, bem como para conveniência da
instrução criminal e aplicação da lei penal Paciente que não
se encaixa em nenhuma das hipóteses de excepcional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193898-46.2020.8.26.0000 -Voto no 15360
3
concessão de liberdade provisória ou prisão domiciliar
previstas na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional
de Justiça
Constrangimento ilegal não configurado

ORDEM DENEGADA.
A advogada Katia Cilene Scobosa Lopes impetra o presente
habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de WALLISSON DHENIS
SEGATELLO, alegando que o paciente sofre constrangimento ilegal por ato do
Meritíssimo Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Catanduva, que
converteu em preventiva a prisão em flagrante do autuado.
Aduz a impetrante que o paciente foi preso em flagrante, no
dia 12/08/2020, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas
(artigos 33, caput, da Lei no 11.343/2006), encontrando-se custodiado desde
então.
Alega, preliminarmente, a nulidade do flagrante, sob os
argumentos de que (1) houve violação de domicílio; (2) está amparado em
provas “forjadas”.
No mérito, sustenta a ausência dos requisitos da prisão
preventiva, sob o argumento de que ela foi decretada sem fundamentação
idônea, com base na gravidade abstrata do delito. Ademais, o crime atribuído
aos pacientes não envolve violência ou grave ameaça contra pessoa e
tampouco ficou demonstrado o “periculum libertatis”.
Defende que, com o advento da pandemia da COVID-19
(novo coronavírus), o paciente faz jus à liberdade provisória, nos termos da
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193898-46.2020.8.26.0000 -Voto no 15360
4
Pede, liminarmente, seja concedida a liberdade provisória
ao paciente, com a consequente expedição de alvará de soltura benefício dele,
mediante imposição, se necessário, de medidas cautelares diversas da prisão.
Pela decisão proferida a fls. 128/132, foi indeferida a liminar
pleiteada, bem como dispensadas as informações de praxe, considerando a
possibilidade de acesso integral aos autos de primeiro grau pelo SAJ.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação da ordem (fls. 137/140).
É o relatório.
Inicialmente, observo que a questão relativa à suposta
nulidade do flagrante está prejudicada, pois a custódia do paciente decorre,
agora, de outro título, não mais do flagrante, e sim de prisão preventiva
decretada pelo Meritíssimo Juiz da causa.
A propósito: “É assente nesta Corte Superior que o exame
da alegada nulidade da prisão em flagrante se encontra prejudicado, quando,
posteriormente, o Juízo de primeiro grau a converteu em preventiva, em face
da constituição de novo título a justificar a privação da liberdade do paciente”
(STJ, HC 290.371/SP, Rel Min. Moura Ribeiro, Quinta Turma, j. em
27/05/2014).
Rejeito, pois, a preliminar suscitada.
Ultrapassada esta questão, passo à análise do mérito do
habeas corpus, cuja ordem deve ser denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193898-46.2020.8.26.0000 -Voto no 15360
5
De acordo com o depoimento prestado pelo policial militar
CASSIO VINICIUS CAETANO LENARDUZZI, que participou da ocorrência
registrada no B.O no 3633/2020 da Delegacia Seccional de Catanduva/SP (fls.
07/09 dos autos originários), no dia 12/08/2020, “(...) no período da tarde,
recebeu denúncia através de um popular de que haveria o recebimento de
droga na residência situada na Rua Ivo Pinfilde, 66, no bairro Nova Catanduva
II; que, diante desta informação passaram a vigiar o local, quando por volta de
18h50min, avistaram um veículo I/HyundaiI.30, placas EYQ 3195 - São José
do Rio Preto - SP, deixando o imóvel, ocasião em que era conduzido pelo
autuado aqui presente; que imediatamente foram abordar o citado veículo,
sendo que seu condutor tentou acelerar no intuito de evadir-se, porém, não
obteve sucesso e, ao ser abordado fui revistada, não sendo nada de ilícito
encontrado com ele, sendo que portava a quantia de quinhentos e sessenta e
um reais, em dinheiro; que, em seguida o Tenente Luciano passou a fazer uma
revista no veículo encontrando cinco tabletes de maconha sob o banco do
passageiro; que em decorrência, com as chaves que haviam no interior do
veículo do autuado dirigiram-se ao interior do imóvel de onde ele havia saído e
no interior dele encontraram mais 87 (oitenta e sete) tabletes de maconha e
uma balança de precisão; que diante dessa situação o próprio autuado acabou
confessando ao depoente que ele havia recebido toda a substância
entorpecente encontrada em seu poder proveniente da cidade de Ilha Solteira
e que pretendia vendê-la em Catanduva; que, o depoente alega que também o
autuado lhe confessou que o imóvel onde foi encontrada as ubstância
entorpecente foi locado para essa finalidade, sendo que o proprietário do
imóvel tinha conhecimento desses fatos, contudo, o autuado não indicou a
qualificação da pessoa proprietária do citado imóvel; que diante dos fatos deu
voz de prisão ao autuado, apresentando-o neste Plantão com os objetos para
as providências pertinentes; que, também afirma que o autuado não ofereceu
nenhuma resistência, tão logo foi abordado, apenas demonstrou certo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193898-46.2020.8.26.0000 -Voto no 15360
6
nervosismo e não atendeu de pronto as determinações para a abordagem, não
sendo necessário uso de força física” (sic) (fls. 03/04 dos autos originários).
Dispensada a audiência de custódia, nos termos do artigo 8o
da Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, p Meritíssimo
Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Catanduva converteu em
preventiva a prisão em flagrante do autuado, ora paciente, estando ele
custodiado desde então.
Inconformada, a advogada constituída por Wallisson impetra
o presente habeas corpus, sustentando, em suma, a ausência dos requisitos
da prisão preventiva, sob o argumento de que ela foi decretada sem
fundamentação idônea, com base na gravidade abstrata do delito. Ademais, o
crime atribuído aos pacientes não envolve violência ou grave ameaça contra
pessoa e tampouco ficou demonstrado o “periculum libertatis”.
Defende que, com o advento da pandemia da COVID-19
(novo coronavírus), o paciente faz jus à liberdade provisória, nos termos da
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Sem razão, contudo.
A despeito de tais alegações, o habeas corpus é via célere
de conhecimento e, como tal, não se destina a substituir a investigação
criminal ou definir a responsabilidade penal do paciente, tarefa esta reservada
à investigação criminal e instrução processual penal.
Nesse sentido: “A via estreita do habeas corpus não
comporta o exame de alegações concernentes à ausência de provas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193898-46.2020.8.26.0000 -Voto no 15360
7
autoria e materialidade do fato criminoso, se tais questões reclamam uma
profunda análise do contexto fático-probatório carreado aos autos” (STJ, HC
25.779/RJ, Rel. Min. Félix Fischer, 5a Turma, j. em 06/03/2003).
Primeiramente, observo que as medidas emergenciais para
contenção e enfrentamento da pandemia da COVID-19 (novo coronavírus)
estão sendo adotadas por toda sociedade, sendo que, no âmbito do sistema
de Justiça Penal, foi editada pelo Conselho Nacional de Justiça a
Recomendação no 62/2020, que tem por precípua finalidade garantir a saúde e
integridade física das pessoas privadas de liberdade, bem como a ordem
interna e segurança nos estabelecimentos prisionais.
Ressalte-se
que
se
trata,
exclusivamente,
de
recomendações de medidas a serem consideradas pelos juízes com
competência para as fases de conhecimento e execução penal, não havendo,
ainda que implicitamente, ordem para imediata colocação de custodiados em
liberdade. Não foi e nem poderia ser diminuída ou retirada competência
dos respectivos magistrados para avaliação individualizada, caso a caso, das
pessoas privadas de liberdade em condições de serem prontamente liberadas,
diante de particular situação e da pandemia da COVID-19 (novo coronavírus).
Ou seja, não se garantiu, ainda que abstratamente, direito líquido e certo para
imediata colocação em liberdade de todos os custodiados.
No caso em apreço, inexiste qualquer indicação de que o
paciente pertença ao chamado “grupo de risco” em caso de contaminação pela
COVID-19 (novo coronavírus). Assim, não obstante o contido na
Recomendação no 62/20201 do Conselho Nacional de Justiça, a manutenção
da custódia cautelar se impõe.
1 https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2020/03/62-Recomenda%C3%A7%C3%A3o.pdf

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193898-46.2020.8.26.0000 -Voto no 15360
8
No intuito de apurar denúncia anônima que indicava a
iminente entrega de drogas ilícitas em determinado endereço, policiais
militares se dirigiram ao local e lá flagraram o autuado transportando,
guardando e mantendo em depósito expressiva quantidade de drogas [92
(noventa e dois “tijolos” de “maconha”, com peso total líquido de 89,2 kg
(oitenta e nove quilos e duzentos gramas)], bem como 01 (uma ) balança de
precisão e R$ 561,00 (quinhentos e sessenta e um reais) em espécie, forte
indicativo de que se dedica ao comércio espúrio de entorpecentes. Ademais,
de acordo com os documentos de fls. 34/44 dos autos originários, o paciente é
reincidente em crime doloso e registra maus antecedentes.
Dessa forma, sem adentrar no mérito da constitucionalidade
da nova redação conferida pela Lei no 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”) ao
artigo 310, § 2o2, do Código Penal, fato é que a reiteração de condutas
criminosas demonstra a dificuldade do paciente em aceitar a ordem legal
estabelecida, não hesitando em reiterar a prática delitiva, colocando em maior
risco a ordem social.
Nesse sentido já decidiram os Tribunais Superiores:
“Decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado
na garantia da ordem pública, considerada a possibilidade objetiva de
reiteração delituosa, que não é desmentida pelos elementos constantes dos
autos” (STF, HC 113.189/RS j. em 02/04/13).
2 “Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro)
horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do
acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público,
e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:
(...)
§ 2o Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada ou
milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória, com ou sem
medidas cautelares”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193898-46.2020.8.26.0000 -Voto no 15360
9
“Na espécie, a manutenção da prisão preventiva encontra-
se devidamente fundamentada em fatos concretos, a indicar a necessidade da
custódia cautelar do paciente, para garantia da ordem pública, a fim de evitar a
reiteração delituosa, eis que o paciente é reincidente, já tendo sido condenado
por furto qualificado, tendo sido preso em flagrante delito, convertida a
custódia em preventiva, quando se encontrava cumprindo pena” (STJ, AgRg
no HC 259.280/MG, j. em 07/03/2013).
“A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração
criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão
preventiva, quando se constata que o paciente é duplamente reincidente em
crime grave contra o patrimônio, além de possuir extensa folha de
antecedentes criminais, circunstâncias que revelam a sua propensão a
atividades ilícitas, demonstrando a sua periculosidade e a real possibilidade de
que, solto, volte a delinquir” (STJ, HC 250.947/MG, j. em 16/04/2013).
Anoto
que
a
custódia
cautelar
está
devidamente
fundamentada na gravidade concreta do delito (equiparado a hediondo), pois a
soltura do paciente colocará em risco a ordem pública e a conveniência da
instrução criminal, mormente se considerarmos a pendência da oitiva judicial
das testemunhas arroladas, sendo certo que não se pode assegurar que eles
não irá se evadir caso seja colocado em liberdade, tornando imperiosa a sua
prisão também para assegurar a futura aplicação da lei penal.
Não custa observar que, conforme já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, “a existência de condições pessoais favoráveis -
tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa -
não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso
estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que
autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2193898-46.2020.8.26.0000 -Voto no 15360
10
(RHC 43239/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 21/08/2014), de
modo que a manutenção do paciente em cárcere não significa pré-julgamento
da causa, tampouco ofensa ao princípio constitucional da presunção de
inocência.
Por fim, ainda que não tenha sido expressamente pleiteado
pelo combativo impetrante (e sem que isso impeça a reapreciação da questão
pelo Meritíssimo Juiz da Causa), o paciente não faz jus à prisão domiciliar,
pois não se encaixa em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 318 do
Código de Processo Penal, bem como na a Recomendação no 62/2020 do Col.
CNJ.
Em suma, cabe reconhecer que remanesce o mesmo
panorama que ensejou a decretação da custódia cautelar do paciente, sendo
prudente que à ampla e serena instrução criminal se relegue a tarefa de
aclarar a verdade real dos fatos, revelando-se inviável a aplicação das
medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
inadequadas ao caso em comento.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO a preliminar
arguida e DENEGO A ORDEM de habeas corpus.
OSNI PEREIRA
Relator